Tribunal: TJMT
Processo: 1016298-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016298-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO “AO REMETENTE” - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A prévia constituição em mora do devedor é condição especifica de procedibilidade para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a teor do que dispõe a Súmula 72 do STJ.

Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos n.o 1000459-34.2022.8.11.0033 – ação de busca e apreensão em alienação fiduciária – proposta por SICREDI OURO VERDE MT – deferiu a liminar de busca e apreensão dos seguintes bens: i) S10, DIESEL, BRANCO, MARCA: CHEVROLET, ANO FA.2019, ANO MOD. 2020, PALCA QCL 9B98, RENAVAN 01215815791, CHASSI 9BG148MK0LC429662, e II) TORO, DIESEL, AZUL JAZZ, MARCA: FIAT, ANO FAB. 2019, MOD. 2020, PLACA RAK3H32, RENAVAM 01227130098, CHASSI 9882261LCLKD15455; determinou ainda, a restrição judicial dos referidos bens na base de dados do Renavam, por meio do sistema Renajud.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que é produtor rural e exerce sua atividade na Fazenda Nova Rio Grande e, Fazenda Ternoski III, zona rural do município de Santa Rita do Trivelato/MT.

Que residindo no município de Santa Rita do Trivelato, onde é produtor rural, tornou-se associado da SICREDI e exerce os atos cooperativos através de sua agência na cidade Santa Rita do Trivelato/MT, onde, inclusive, é titular da conta n. 98.128-4.

Assim, foi exatamente nesta agência que contratou a operação financeira de financiamento de dois (02) bens com alienação fiduciária, tudo consoante registra as cédulas de crédito bancários – ID. 77476089 e 77476090 – onde foi contratada, onde é o foro de eleição, onde é a praça de pagamento.

Suscita preliminar de carência de ação – ausência de constituição em mora – ausência de comprovação de entrega – alega que a agravada acosta aos autos a carta de notificação (ID. 77478792) e duas (02) solicitação de protesto (ID. 77478795 e 77478796), no afã de fazer prova da constituição em mora. Porém, diversamente do que afirma a r. sentença, tais documentos não são capazes de validar a mora do Agravante.

Que no caso ora em análise, a carta notificação postada pela Agravada, por intermédio de seus advogados, via correio, é fácil constatar que não houve entrega, conforme ID. 77478792. Aliás, se quer é possível saber o fundamento pela qual o Correio revolveu ao remetente.

Assevera que não houve entrega de correspondência, portanto, não há se falar em constituição em mora.

Ainda, que as solicitações de protesto encartadas nos ID. 77478795 e 77478796, não se prestam a comprovar a constituição em mora do Agravante, pois não passam de solicitações. Não há protesto, não há aviso de encaminhamento, não há protesto por edital.

Quanto ao endereço do Agravante, que não se nega que as cédulas de crédito que instruem a inicial são emitidas pelo Agravante e indicam como endereço a Rua Espírito Santo s/n, Bairro Planalto, na cidade de São José do Rio Claro/MT, e, assim seria válida a notificação encaminhada para aquele endereço.

No entanto, que não é o Agravante que elabora, que preenche, que formata as cédulas. O Agravante apenas as assinou, e desconhece aquele endereço.

Que na verdade o endereço do Agravante é o do município de Santa Rita do Trivelato/MT, pois: é na agência de Santa Rita do Trivelato que é associado e tem sua conta bancária, e lá é a praça de pagamento, como registrado nas cédulas; que é na agência de Santa Rita do Trivelato/MT, onde é associado é que contratou as operações com alienação fiduciária, e Santa Rita do Trivelato é o foro de eleição como bem registram as cédulas de crédito bancário.

Assim, que a correspondência foi encaminhada para endereço diverso do endereço do devedor/Agravante que não guarda nenhuma correlação com o endereço que a credora SICREDI/Agravada inseriu, lançou, ao elaborar, ao confeccionar as cédulas de crédito bancário, eis que há a mais absoluta violação da boa-fé.

Que o endereço do Agravante e conhecido da agravada SICREDI é o da agência onde é associado (cidade de Santa Rita do Trivelato/MT), é onde de fato e de direito reside (Santa Rita do Trivelato/MT), é da agência onde foi concedido o financiamento (Santa Rita do Trivelato/MT), é onde está eleito o foro (Santa Rita do Trivelato/MT), não tendo qualquer vínculo o conhecimento com o endereço da cidade de São José do Rio Claro/MT, indicada pela Agravada na elaboração, na confecção das cédulas.

Discorre sobre a necessidade do efeito suspensivo.

Requer, seja concedido o efeito suspensivo; após garantido o contraditório e ampla defesa, seja provido o presente recurso para reconhecer a ausência da regular constituição em mora e extinguir a ação de busca e apreensão, sob pena de negar vigência aos dispositivos legais retro invocados.

A liminar foi deferida (id.n.o 140045695).

Contrarrazões (id.n.o 142425181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos n.o 1000459-34.2022.8.11.0033 – ação de busca e apreensão em alienação fiduciária – proposta por SICREDI OURO VERDE MT – deferiu a liminar de busca e apreensão dos seguintes bens: i) S10, DIESEL, BRANCO, MARCA: CHEVROLET, ANO FA.2019, ANO MOD. 2020, PALCA QCL 9B98, RENAVAN 01215815791, CHASSI 9BG148MK0LC429662, e II) TORO, DIESEL, AZUL JAZZ, MARCA: FIAT, ANO FAB. 2019, MOD. 2020, PLACA RAK3H32, RENAVAM 01227130098, CHASSI 9882261LCLKD15455; determinou ainda, a restrição judicial dos referidos bens na base de dados do Renavam, por meio do sistema Renajud.

Pretende o Agravante, que seja provido o presente recurso para reconhecer a ausência da regular constituição em mora e extinguir a ação de busca e apreensão, sob pena de negar vigência aos dispositivos legais retro invocados.

Da leitura dos autos, extrai-se que o Agravante possui junto a Agravada dois contratos, “Cédula de Crédito Bancária no B90331631-3” e “Cédula de Crédito Bancário no C00330405-8”.

Observa-se ainda, que as notificações para constituição em mora da parte devedora foi direcionada ao endereço constante do contrato, de forma individual para cada contrato, no entanto, ambas foram devolvidas ao remetente.

Pois bem.

O caput 3o da Decreto-Lei 911/69, impõe como único requisito para a concessão da liminar na demanda de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, que,

consoante §2o do artigo 2o do mesmo diploma, se dá por intermédio de carte registrada com aviso de recebimento.

Ainda sobre o tema, editou o Superior Tribunal de Justiça a Súmula 72, assentando que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso ora em análise, o Apelando enviou a carta registrada apenas uma única vez ao endereço constante no contrato, que retornou ao remente (id.n.o 13942666-pág.1/4)).

Na sequência houve o protesto (id.n.o 139452667/139452668), que veio, inclusive desacompanho de certidão de intimação pelo tabelião.

Mister consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, segundo o qual a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto de título por edital, desde que comprovado o esgotamento dos meios de localização do devedor.

“(...). 3.- A jurisprudência desta Corte considera válido, para esse efeito, o protesto do título efetivado por edital, desde que comprovado nos autos que o devedor encontra-se em lugar incerto, o que ocorreu no presente caso, conforme consta do Acórdão recorrido. 4.-Agravo Regimental improvido.” (STJ, Terceira Turma,
AgRg nos Edcl no AREsp no 170.065/MG
, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ de 29/08/2012.)

Diante da frustração da tentativa de entrega via correios, era dever da parte credora promover por outros meios a notificação pessoal da parte, antes da realização do protesto de título, porém não o fez.

Sobre o tema, já decidi:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA -
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
- ‘
ENDEREÇO INSUFICIENTE
e NÃO EXISTE O NÚMERO’ -
MORA NÃO COMPROVADA
-
RECURSO
PROVIDO. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os
meios
para sua localização
pessoal
. (TJMT - N.U
1012602-62.2019.8.11.0000
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

No caso concreto, não restou evidenciado ter a agravada esgotado os meios de localização do agravante, pois não apresentou prova de qualquer diligência realizada no afã de localizar o paradeiro do devedor.

Isto posto, DOU PROVIMENTO recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023